Tribunal: TJDFT
Processo: 0700797-89.2024.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA APURAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES NAS COBRANÇAS EFETUADAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para a consignação dos valores, bem como o de gratuidade de justiça.
2. A comprovação da vulnerabilidade econômica da pleiteante constitui critério de elegibilidade para o direito à gratuidade de justiça, uma vez que a finalidade precípua do benefício é a superação dos entraves econômicos que poderiam impedir o acesso do hipossuficiente à justiça. A mera declaração da parte interessada não pode estar dissociada das provas e circunstâncias que integram o feito, sob pena de desvirtuamento do propósito da gratuidade de justiça, que é corrigir a desigualdade material daquele que é carente de recursos e, assim, salvaguardar o amplo e efetivo acesso do hipossuficiente econômico à justiça.
3. No caso em voga, nota-se que a agravante apresentou, além de sua declaração de hipossuficiência e de isenção de IRPF, contracheques de janeiro a março de 2024, cópia incompleta da CTPS, contas de água e luz, bem como extratos bancários de contas mantidas junto ao Banco do Brasil e Banco Santander. Relativamente ao cônjuge, também apresentou cópia incompleta da CTPS, extratos bancários de conta mantida junto ao Banco Inter do ano 2023. Contudo, os documentos apresentados não são aptos a demonstrar a hipossuficiência da parte agravante, eis que necessária a composição da renda familiar, extratos bancários de todas as contas dos últimos três meses, declaração de imposto de renda (IRPF) completa relativa ao último exercício ou print de não envio, o que evidencia não estar em situação financeira que a impossibilite de arcar com o pagamento das custas do processo e os honorários advocatícios, a ponto de comprometer seu sustento ou de sua família.
4. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a taxa de juros remuneratórios somente se caracterizaria como abusiva quando nitidamente divergente e destoante da média do mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil (BACEN), à época da contratação. Logo, a abusividade dos juros remuneratórios pode ser reconhecida se a taxa estipulada for mais de uma vez e meia superior à média praticada pelo mercado (Recurso Especial n. 1.061.530/RS). Ocorre que, na hipótese concreta dos autos, a taxa mensal de juros contratada é de 2,18% (dois vírgula dezoito por cento) ao mês, enquanto a taxa divulgada pelo BACEN à época da contratação não foi comprovada. Assim, não restou comprovado que a taxa de juros mensal e anual, constantes nos campos 9, 10 e 11, do quadro IV – VALORES da citada cédula de crédito estejam acima da média de mercado.
5. A alegação de capitalização de juros sobre juros acima da taxa média do mercado não se mostra suficiente para demonstrar abusividade e a probabilidade do direito vindicado. Lado outro, não há informação se a recorrente se encontra inadimplente, mas, se estiver, inviável a concessão de liminar para que a instituição financeira agravada seja compelida a não reaver o veículo, eis que estará em seu direito.
6. Igualmente não há que se falar em consignação das parcelas que a agravante entende como devidas, pois a matéria está relacionada ao mérito da ação revisional.
7. Quanto ao pedido encartado pela agravante no sentido de impedir a inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, não há nada a prover, diante da ausência de demonstração de iminência de negativação indevida.
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.